Tribunal: STF
Processo: ARE 1461642
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 



    3.  Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.